Tribunal: TJMT
Processo: 1065624-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065624-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO DOMINGOS DE BARROS - CPF: 035.719.248-60 (RECORRENTE), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração no
1065624-90.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Embargado: BENEDITO DOMINGOS DE BARROS.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.

2.

Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, sem alterar o resultado do julgamento.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, apenas para adequar a indenização por danos materiais, considerando a revisão da fatura do mês 08/2023 e abatimento correto nas faturas dos meses 08, 11 e 12/2023, mantendo a sentença nos demais termos.

A embargante argumenta que o
decisum
padece de omissão e pugna pela correção do vício apontado.

O embargado apesar da intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

A embargante sustenta que a decisão colegiada é omissa, pois deixou de analisar a alegação de ausência de má-fé, o que inviabiliza a condenação na repetição em dobro.

Da análise dos autos, Verifico que assiste parcial razão à embargante, pois tal alegação não foi enfrentada no julgamento do recurso inominado. Assim, passo a sanar a omissão.

Pois bem. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra que o reclamante tentou resolver a lide na seara administrava, como bem consignou o voto condutor do julgamento:
“Aduz, ainda, que fez contato com a concessionária para registrar uma reclamação, sendo orientado a consertar o vazamento e dar entrada ao processo administrativo para análise das faturas, ocorre que apesar de seguir as orientações, a concessionária negou o pedido do autor em revisar e reembolsar o valor pago a maior, razão pela qual requer a revisão das faturas em questão e reembolso em dobro do valor liquidado da fatura indevida do mês 08/2023”.

Portanto, comprovada a cobrança indevida de valores do consumidor, aliada inercia da embargante em resolver a questão administrativamente, evidencia a sua má-fé, o que autoriza a restituição em dobro nos termos do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
SERVIÇO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. EXCESSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. ESSENCIALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese dos autos em que ficou reconhecida a existência de cobrança de valores acima da média de consumo, sem causa justificadora, de modo que a parte consumidora faz jus ao reembolso do montante cobrado indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Dano moral configurado. Por ser a água serviço público essencial, a sua interrupção ostenta potencial ofensivo para ingressar nos direitos da personalidade. 3. Readequação do quantum indenizatório em cotejo com as circunstâncias do caso concreto e o critério da razoabilidade. 4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1027654-56.2023.8.11.0001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos a fim de sanar a omissão apontada, contudo,
mantenho inalterado o resultado do julgamento
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024